Tribunal: TJBA
Processo: 0502531-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502531-86.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: UEVERTON DA CRUZ SOUZA DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM JR. PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LOEPP ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA COMBATER ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE, MANTENDO SUA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, EM CARÁTER CONTINUADO COM AS PENAS DO MESMO ARTIGO, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (DOIS DELITOS – CP, ART. 71). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DE PENA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA QUE VISA O MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA, ESTANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO E AMPARADO NO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO OU À REDISCUSSÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº. 0502531-86.2020.8.05.0001 opostos em face do acórdão proferido na Apelação de mesmo número, em que figura como Embargante UEVERTON DA CRUZ SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, 3 de Setembro de 2024.